Tribunal: STF
Processo: ARE 1384100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AVERBAÇÃO DO TEMPO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE ESTEVE MATRICULADO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ COMO DE EFETIVO SERVIÇO. POSTERIOR SUPRESSÃO DO TEMPO AVERBADO, COM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR. SÚMULA N° 96 DO TCU. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. REFORMA DO DECISUM.



    Na hipótese dos autos, restou provado que o autor tomou conhecimento da suposta violação de seus direitos quando da publicação do ato administrativo que, efetivamente, determinou o recálculo de seu tempo de serviço (e dos que se encontravam na mesma situação), o que se deu em 27/04/2012, através do BOL PM nº 78. Com efeito, a presente ação visa o restabelecimento do cômputo do referido tempo de contribuição ficto para todos os fins legalmente previstos, em especial, para que o autor pudesse perceber o triênio a que faria jus com o acréscimo de tal período à sua ficha funcional e, também, para sua futura aposentação, o que foi concretamente negado pela Administração Pública ainda no ano de 2012. Quer dizer, cuida-se de prescrição do fundo de direito e não de trato sucessivo, como haveria de ser se a questão posta em juízo se resumisse a uma ilegalidade cometida na implementação ou no cálculo do triênio perseguido, aqui, por mera consequência da negativa imposta pela municipalidade recorrente. Ora, o autor, confessadamente, teve conhecimento da redução em sua remuneração motivada pelo cancelamento da averbação de tempo de serviço ficto por ele realizada cancelamento esse ocorrido em abril de 2012, e somente em maio de 2020, mais de 5 anos após a ciência do fato, ingressou em juízo pleiteando o cômputo de tal período prestado na condição de aluno-aprendiz em seus assentamentos funcionais. Neste passo, considerando que o ato que aqui se pretende anular que é de efeito concreto e permanente, afastando, por consequência, a incidência do enunciado da súmula 85 do STJ, tem-se que a pretensão se encontra irremediavelmente prescrita. Sobre o tema, há ainda a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo trilhar da conclusão aqui perfilhada, ou seja, no sentido de que em se tratando de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie. Destaque-se, por oportuno, que os efeitos financeiros que refletiriam na remuneração do autor não qualificam a relação jurídica como de trato sucessivo, já que o ato violador de seu direito subjetivo não se renova mensalmente, exaurindo seus efeitos em 2012. Provimento do recurso."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 928167 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 879), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 10/08/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente